Tribunal: TJDFT
Processo: 0747621-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS FELICIANO MACHADO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 176173941, dos autos de origem), nos autos de embargos à execução no 0737594-66.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse desconsiderada a decisão que determinou a suspensão da CNH do agravante/executado. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 53198764), sustenta que a decisão combatida não merece prosperar, pois os requisitos para a concessão da tutela estão caracterizados. Alega, no que tange a probabilidade do direito invocado, que há documentos que traduzem que o agravante/executado exerce atividade laboral, na qual necessita o uso de veículo funcional para continuidade da atividade que fora designado e que, sendo assim, necessita que a sua CNH esteja ativa. Defende, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que a suspensão ocasionará a demissão do agravante/executado, não podendo exercer a sua função na empresa que foi contratado e pela idade que já alcançou, a sua recolocação em mercado de trabalho será quase impossível. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão que determinou a suspensão da CNH do agravante/executado e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido de revogação da suspensão da CNH do Agravante, permitindo que ele preserve e assegure a continuidade laborativa e sustento de sua família. Preparo (ID 53198804). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de antecipação de tutela para que fosse desconsiderada a decisão que determinou a suspensão da CNH do agravante/executado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.